Tribunal: TJDFT
Processo: 0002901-49.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0002901-49.2017.8.07.0009 RECORRENTE: HILDON PEREIRA DE CARVALHO RECORRIDOS: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE MOTOCICLETA E ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DEMONSTRADA. NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA OU IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. 1. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF, a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros, de acordo com a Teoria do Risco Administrativo. Diante disso, existente o nexo de causalidade entre a conduta da prestadora do serviço - que não precisa ser culposa ou dolosa - e os danos provocados ao cidadão, emerge o dever de indenizar. Nessa situação, a responsabilidade só não se verifica se demonstrado que o fato jurídico causador de danos decorreu de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior. 2. Não se desincumbindo a parte autora de demonstrar qualquer negligência, imperícia ou imprudência do condutor do ônibus, restando comprovada a culpa exclusiva da vítima, o que afasta a responsabilidade da parte ré, é impossível acolher o pedido de indenização. 3. Quando a fixação dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 2o, do CPC, resultar em um valor excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte sucumbente, deve o juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. Apelo da parte autora não provido. Apelo da parte ré provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 37, caput, e §6o, da Constituição Federal, defendendo a aplicação da responsabilidade civil objetiva ao caso concreto, espécie na qual não se perquire a culpa. Afirma que restou demonstrada a relação causa e efeito entre o ato do agente e o dano experimentado pela vítima, razão pela qual teria direito de ser indenizado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a turma julgadora assentou: Conforme destacado na sentença e comprovado pela análise dos autos, não se desincumbiu a parte autora de demonstrar qualquer negligência, imperícia ou imprudência do condutor do ônibus, restando comprovada a culpa exclusiva da vítima, o que afasta a responsabilidade da parte ré, razão pela qual é impossível acolher o pedido de indenização formulado pela parte autora (ID 16106355). Desse modo, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1258458AgR, Rel. Min. DIAS TOFOLI, DJe 16/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023